Tribunal: TJES
Processo: 5004282-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004282-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA POR AUTARQUIA ESTADUAL CONTRA MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC FIXADA PELO STF NAS ADIs 5.492 E 5.737. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL DO AUTOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada em face do Município de Governador Valadares/MG. A decisão recorrida declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Governador Valadares/MG. O agravante sustenta possuir foro privilegiado no seu domicílio, defende a irretroatividade da decisão proferida na ADI 5.737 e invoca o princípio do isolamento dos atos processuais e a Súmula 33 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se autarquia estadual pode ajuizar ação contra município de outro estado no foro de seu próprio domicílio; e (ii) estabelecer se a decisão do STF na ADI 5.737, que restringiu o foro do autor à capital apenas quando o ente federado figurar como réu, possui aplicação imediata aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a opção de foro à capital do ente federado apenas quando o Estado, o Distrito Federal ou o Município forem demandados, não se aplicando, portanto, quando esses entes figurarem no polo passivo de ação proposta por outro ente público.

4. O ajuizamento da ação contra município de outro estado deve respeitar o limite territorial do ente demandado, de modo que a competência territorial pertence ao foro do domicílio do réu.

5. As decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade têm eficácia imediata e vinculante, alcançando processos em curso, conforme o art. 102, § 2º, da Constituição Federal e o art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autarquia estadual não possui foro privilegiado para ajuizar ação contra município localizado em outro estado, devendo observar o foro do domicílio do réu.

2. A interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, fixada pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737, aplica-se imediatamente aos processos em curso, independentemente da data de sua propositura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004282-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação de repetição de indébito, registrada sob o nº 0000411-16.2016.8.08.0024, ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
, que
declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Governador Valadares/MG
, por se tratar de demanda movida contra ente público municipal, devendo, portanto, observar-se o foro do réu.

Em seu recurso, o recorrente alega que a decisão agravada está equivocada, uma vez que, sendo o IPAJM autarquia estadual e, portanto, integrante da Fazenda Pública, possui foro especial para ajuizar demandas no seu domicílio.

Sustenta que a decisão do STF na ADI 5.737 não deve retroagir para alcançar processos ajuizados sob a égide de entendimento anterior.

Defende que a competência se fixa no momento da propositura da ação, conforme art. 87 do CPC, aplicando-se, ainda, o princípio do isolamento dos atos processuais.

Alega, por fim, que a decisão recorrida implicaria grave risco à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, além de violar a Súmula 33 do STJ, que impede o reconhecimento
ex officio
da incompetência relativa.

Requer que seja integralmente reformada a decisão agravada, indeferindo o pedido de remessa dos autos a outro juízo, para manter a tramitação do processo perante o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Inicialmente, observa-se que o agravante ajuizou ação em 2016 buscando a restituição de valores de contribuição previdenciária, que, segundo alega, não foram recolhidos corretamente pelo Município de Governador Valadares/MG, relativamente a servidor efetivo cedido.

A ação tramitava na Comarca de Vitória/ES até que foi proferida a decisão ora agravada através da qual o juízo declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o foro do domicílio do réu.

Conforme é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.492 e nº 5.737, ocorrido em 25/04/2023, conferiu interpretação conforme ao artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para restringir a opção de foro do autor à capital do ente federado apenas quando este figurar como réu, ou seja, nos casos em que o Estado ou Distrito Federal e também os Municípios forem demandados.

Assim, nos termos da orientação fixada no julgamento da ADI 5.737, o ajuizamento da ação contra município de outro estado deve ocorrer nos limites do território do ente subnacional demandado, que, no caso concreto, é Governador Valadares/MG.

A tese firmada pelo STF produz efeitos imediatos nos processos em curso, conforme previsto no artigo 102, §2º, da Constituição Federal e artigo 927 do CPC.

Assim, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)